Tribunal: TJDFT
Processo: 0023904-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. DIVISÃO DE BENS. PENDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar dos réus alegarem não terem resistido à pretensão autoral, é certo que a propriedade a ser transferida encontra-se registrada no nome de pessoa jurídica e o acordo foi realizado com seu representante legal. Desta feita, com o registro do imóvel no nome da pessoa jurídica, não é possível averbar os termos da Sentença proferida na Ação de Separação Consensual realizada entre ex-cônjuges. Necessidade e utilidade do provimento judicial para solução da controvérsia.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.